Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720692-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA GOMES AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DE MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de tutela de urgência ou de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões, caso queira. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador